Tribunal: TJDFT
Processo: 0035661-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SÓLIDAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário demonstrar, sem resquício de indecisão, a autoria e a materialidade do delito. No caso em análise, os dois requisitos se encontram suficientemente comprovados, principalmente por meio de declarações emitidas em Delegacia de Polícia e em Juízo, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de absolvição, com base na aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.